Tribunal: TJMT
Processo: 1047960-23.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047960-23.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. ART. 85, §11, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão que proveu apelação para reduzir o valor de multa aplicada pelo PROCON estadual, alegando omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 85, §11, do CPC, que determina a majoração dos honorários advocatícios quando houver trabalho adicional do advogado em grau recursal.

III. Razões de decidir

3. Configura-se omissão relevante o silêncio do acórdão sobre a majoração dos honorários advocatícios, mesmo diante do não provimento do recurso da parte adversa.

4. A jurisprudência consolidada do STJ e o texto expresso do art. 85, §11, do CPC impõem a obrigatoriedade da majoração da verba honorária, quando verificada atuação adicional no grau recursal.
5. Considerando os critérios legais, reputa-se razoável o acréscimo de 2 (dois) pontos percentuais, elevando-se o percentual da verba sucumbencial para 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos para suprir a omissão, com a consequente majoração da verba honorária fixada na sentença.

Tese de julgamento
:
“1. É devida a majoração da verba honorária fixada na sentença, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando houver trabalho adicional em sede recursal, mesmo que não haja pedido expresso da parte beneficiária.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §11, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. –, em face do acórdão prolatado por esta Egrégia Câmara, que proveu a Apelação, por ela interposta, para reduzir os valores das multas aplicadas pelo PROCON Estadual (id. 332710396, págs. 01/16).

A Embargante sustenta que o acórdão incorreu em vício de omissão, uma vez que deixou de aplicar a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais prevista no § 11 do art. 85 do CPC, tendo em vista o trabalho adicional desempenhado em sede recursal e a confirmação parcial da sentença que lhe foi favorável.

Ressalta que o total improvimento do Recurso do Estado ensejaria a incidência obrigatória da norma legal sobre honorários, sendo o silêncio do acórdão sobre esse ponto uma omissão relevante.

Além disso, requer expressamente o prequestionamento dos arts. 93, IX, 37, §5o, II e LXIX, 5o, II, LIV e LV, e 84 da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como sobre os arts. 2o,
caput
e inciso VI, e 50, §1o, da Lei n. 9.784/1999, e art. 57, do Código de Defesa do Consumidor.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Recurso, defendendo a sua rejeição (id. 337066859, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. – insurge-se contra o acórdão prolatado por esta Egrégia Câmara, que proveu a Apelação, por ela interposta, para reduzir os valores das multas aplicadas pelo PROCON Estadual.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

No caso em apreço, os Embargos de Declaração foram opostos sobre o fundamento de que o acórdão pretérito foi omisso, por não majorar os honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo singular, embora o Apelo da parte Recorrida tenha sido desprovido.

Entendo, na espécie, que assiste razão à Recorrente.

De fato, tem-se por omisso o
decisum
que não se pronuncia sobre ponto ou questão suscitada pelas partes, ou sobre a qual o juiz deveria pronunciar-se, de ofício, o que se verifica no caso.

Vê-se que a sentença fixou, a título de verba sucumbencial, o percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, em favor da parte vencedora, ora Embargante, e que, na oportunidade da análise do Apelo do ora Embargado, a decisão nada tratou a respeito da majoração dos honorários.

Com efeito, o artigo 85, §11, do CPC, dispõe que

“o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o

e 3
o
para a fase de conhecimento.”

Sobre a fixação do
quantum
, é cediço que os honorários sucumbenciais devam corresponder a um valor adequado à remuneração do Profissional do Direito, considerando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de tramitação e, na hipótese, o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Nessa quadra, considerando os parâmetros acima mencionados, tenho por razoável acrescer 2% (dois por cento) aos honorários fixados pelo Juízo de Primeiro Grau.

Dessa forma, acolho os Embargos de Declaração, por estar evidenciada a omissão, e majoro o percentual dos honorários para 12% (doze por cento) e, via de consequência, acrescento ao dispositivo da decisão do Apelo:

À luz do que dispõe o §11 do artigo 85 do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios arbitrados na sentença em 2% (dois por cento), totalizando a verba sucumbencial devida à Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A em 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico o obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026